Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716817-31.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELY DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Concedo derradeiro prazo de cinco (5) dias para que a apelante comprove efetivamente a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator